Tribunal: TJPA
Processo: 0802283-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802283-88.2022.8.14.0401

APELANTE: JAILSON DA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE INDICAM ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno,
ex vi
do art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no crime de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que revela maior reprovabilidade do comportamento do agente, afasta a mínima ofensividade da conduta e demonstra maior periculosidade social da ação.

5. A reincidência específica do agente em crimes patrimoniais evidencia habitualidade delitiva e impede o reconhecimento do benefício.

6. A lesão jurídica não pode ser considerada inexpressiva, pois a ação delitiva envolveu a tentativa de subtração de diversos materiais, como fiações elétricas e equipamentos, bens que possuem valor econômico relevante.

7. A restituição dos bens à vítima, decorrente da intervenção policial, não constitui, por si só, fundamento suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância.

8. Inexistindo ilegalidade flagrante na dosimetria de pena, não há fundamento para revisão de ofício da reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto quando as circunstâncias do caso concreto revelam elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente diante da reincidência específica do agente.

2. A prática de furto durante o repouso noturno evidencia maior gravidade da conduta e constitui circunstância apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

3. A restituição imediata do bem subtraído não configura, por si só, fundamento suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 155, §1º. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.968.488/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 16.09.2025;

STJ, AgRg no HC 647.945/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024;

STJ, AgRg no HC 873.940/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.675.475/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JAILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto majorado, tipificado no art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPPB, em razão da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Alegou que não foi causado prejuízo à vítima e que a reincidência, por si só, não é impeditivo para o reconhecimento do instituto. Ao final, requereu o
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
improvimento

do recurso.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta nos autos do mencionado inquérito policial que no dia 10 de março de 2022, por volta de 6h da manhã, o ora denunciado foi preso em flagrante ao tentar, mediante escalada, subtrair fiações elétricas e outros materiais de uma obra localizada na Avenida Almirante Wandekolk, esquina com a Travessa Jerônimo Pimentel, no Bairro Umarizal. Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que estavam realizando rondas em razão da operação “Saída Segura”, quando foram informados pelo CIOP de uma possível invasão a um estabelecimento comercial. Ato contínuo, dirigiram-se ao local e constataram que o denunciado já estava detido pelo funcionário da empresa de vigilância, que o encontrou no prédio em construção. FÁBIO AFONSO DA SILVA CUNHA, atendente de alarme da empresa de vigilância eletrônica INVIOLÁVEL, disse que por volta das 05h45min foi acionado pela central de monitoramento para se deslocar até uma obra localizada na Av. Almirante Wandekolk, pois o alarme de segurança do estabelecimento havia disparado. Ao chegar no local, deparou-se com o denunciado que já estava com fiações elétricas e outros materiais da obra. RAFAEL DA SILVA SOLYNO disse que recebeu uma ligação da empresa de segurança informando a ocorrência de uma tentativa de furto na obra do seu novo empreendimento, a qual foi impedida pelo agente da empresa. Perante a autoridade policial, JAILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA disse ter entrado no local sozinho, pulando o portão, foi encontrado no interior do imóvel, em um “chagão”, e não deu tempo de subtrair nada. [...]” (SIC) (fls. 106/108).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JAILSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA
à pena de 01 ano e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto majorado, pelo cometimento durante o repouso noturno, tipificado no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do CPB.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante,
em razão da atipicidade material da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância.

Pois bem.

Sabe-se que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e (iv) inexpressividade da lesão jurídica causada ao sujeito passivo do crime. Uma vez preenchidas essas condições, a aplicação do princípio da insignificância teria o condão de afastar a própria tipicidade material do fato, levando, necessariamente, a absolvição do réu.

A título ilustrativo,

transcrevo recente julgado do Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.
3. As instâncias de origem apontaram a existência de outras anotações criminais, inclusive, mencionando que em outra ação penal já teria sido reconhecida incidência do princípio da insignificância, bem como relataram a ocorrência de delitos em liberdade provisória e após recentes condenações, circunstâncias essas que frustram o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agravante e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.968.488/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)”

Analisando os autos, constata-se que o apelante não faz jus a aplicação do mencionado princípio, pois ausente três de seus requisitos, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iii) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com efeito, a conduta do apelante não pode ser classificada como sendo de mínima ofensividade, tampouco apresenta reduzido grau de reprovabilidade, porquanto se está diante de furto majorado pelo repouso noturno. Essa majorante descreve um cenário de prévio planejamento, que extrapola a mera subtração patrimonial comum, cometida com o simples aproveitamento de descuido momentâneo do ofendido. Some-se a isso o fato do recorrente ser reincidente específico em crime de idêntica natureza, o que indica sua habitualidade delitiva.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem afastado a aplicação deste instituto, conforme pode-se ver dos acórdãos abaixo colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM OUTRAS INFRAÇÕES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A despeito do apontado valor reduzido do bem furtado - avaliado em R$ 30,00 (trinta reais) -, não foi aplicado o princípio da insignificância em razão do envolvimento por parte do paciente em outras infrações penais, todas relacionadas com furto, tendo a instância de origem apontado, ainda, a existência de duas condenações penais, uma delas com trânsito em julgado, bem como que o delito foi praticado durante o repouso noturno, por volta das 2h, fatos esses impeditivos para a aplicação do princípio da insignificância.
2. Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, a prática de furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
(AgRg no HC n. 707.625/SC, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 647.945/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFOCÂNCIA. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto majorado e a recidiva específica do agente, além do fato dele responder a outro processo-crime pela prática de crime contra o patrimônio, indicativos da habitualidade delitiva, inviabilizam a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos.

4. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 873.940/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Importa salientar que a incidência da majorante
§1º do art. 155 do CPB
não depende da demonstração de que a
res furtiva
estava efetivamente desprotegida, tampouco da comprovação de que o período noturno tenha sido o fator determinante para a ultimação da subtração patrimonial. A finalidade da norma reside em tutelar a maior facilidade de execução do crime nesse intervalo temporal, marcado, em regra, pela menor circulação de pessoas, pela baixa
vigilância e, portanto,

pela maior probabilidade de êxito na prática delitiva.

Assim, para a configuração da referida causa de aumento, basta que o fato tenha ocorrido em horário reconhecido como de repouso noturno, sendo despiciendo a existência de mecanismos de alarme, câmeras de vigilância ou a presença de pessoas no local. Exigir a comprovação de vulnerabilidade absoluta da
res furtiva
implicaria restringir
indevidamente o alcance da norma
.

Essa é a inteligência do
tema repetitivo 1144 do STJ
,
verbis
:

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".

No mais, a lesão jurídica provocada também não pode ser considerada como inexpressiva diante do valor da
res furtiva
, a saber: fios elétricos, furadeiras e compressores de ar. Não se trata, portanto, do furto famélico de pequenos gêneros alimentícios, caso em que o princípio da insignificância é aplicado com frequência pelos tribunais pátrios.
No caso em tela, houve o ingresso clandestino no domicílio alheio e a subtração de diversos
bens, sabidamente de razoável valor, o que afasta a aplicação do instituto.

Nessa esteira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica a casos que envolvam objetos furtados cujos valores ultrapassem 10% do salário mínimo, pois a conduta, nessas hipóteses, reveste-se de reprovabilidade e risco à ordem social, afastando a atipicidade material da conduta. 2. Em que pese à primariedade do réu, no caso, trata-se do furto de um aparelho celular avaliado em R$ 599,00, hipótese em que não se mostra cabível o princípio da bagatela
. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.675.475/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Insta ressaltar que o fato de os bens terem sido restituído à vítima, mediante intervenção da polícia, não conduz, por si só, ao reconhecimento da atipicidade material do fato, conforme sedimentado no tema repetitivo 1205 do STJ.

Tema Repetitivo 1205
: A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Isto posto, mantenho a condenação do apelante.

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada, não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/04/2026